Tribunal: STF
Processo: RE 90290
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
Identificação criminal em inquérito policial. "A identificação
criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda que o indiciado já
tenha sido identificado civilmente" (Súmula 568).
         Recurso extraordinário criminal conhecido e provido.